Tribunal: TJMT
Processo: 1015513-47.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015513-47.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Seguro, Seguro, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), VALCIRIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 655.023.371-20 (EMBARGADO), ANEWTA CRISTINA QUINTEIRO LEQUE - CPF: 535.277.801-06 (EMBARGADO), ANTONIO XAVIER DA SILVA - CPF: 283.978.271-53 (EMBARGADO), NEIDA MARLI PIRES FAGUNDES - CPF: 280.016.640-15 (EMBARGADO), PEDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 044.938.648-18 (EMBARGADO), ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 452.179.201-49 (EMBARGADO), RONICIO RIBEIRO DIAS - CPF: 396.333.731-15 (EMBARGADO), CELIO DAVID SILVEIRA BORGES - CPF: 581.163.111-15 (EMBARGADO), ANTONIO FERREIRA DE ALENCAR - CPF: 207.033.253-53 (EMBARGADO), VITOR APARECIDO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 781.442.561-15 (EMBARGADO), SUELY MONTEIRO DE SOUZA - CPF: 384.486.701-59 (EMBARGADO), EZEQUIEL LEITE FOGACA - CPF: 325.478.541-04 (EMBARGADO), CELITA MARTINS DA CRUZ - CPF: 424.403.941-49 (EMBARGADO), ROSALIA CRISTINA GOMES DA CUNHA - CPF: 617.025.101-82 (EMBARGADO), IVONE RANGEL - CPF: 266.101.831-04 (EMBARGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDOS. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015513-47.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

EMBARGADO: VALCIRIA FERREIRA DA SILVA, ANEWTA CRISTINA QUINTEIRO LEQUE, ANTONIO XAVIER DA SILVA, NEIDA MARLI PIRES FAGUNDES, PEDRO PEREIRA DA SILVA, ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, RONICIO RIBEIRO DIAS, CELIO DAVID SILVEIRA BORGES, ANTONIO FERREIRA DE ALENCAR, VITOR APARECIDO DOS SANTOS SOUZA, SUELY MONTEIRO DE SOUZA, EZEQUIEL LEITE FOGACA, CELITA MARTINS DA CRUZ, ROSALIA CRISTINA GOMES DA CUNHA, IVONE RANGEL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
- RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Os Embargos de Declaração destinam-se

a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015513-47.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

EMBARGADO: VALCIRIA FERREIRA DA SILVA, ANEWTA CRISTINA QUINTEIRO LEQUE, ANTONIO XAVIER DA SILVA, NEIDA MARLI PIRES FAGUNDES, PEDRO PEREIRA DA SILVA, ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, RONICIO RIBEIRO DIAS, CELIO DAVID SILVEIRA BORGES, ANTONIO FERREIRA DE ALENCAR, VITOR APARECIDO DOS SANTOS SOUZA, SUELY MONTEIRO DE SOUZA, EZEQUIEL LEITE FOGACA, CELITA MARTINS DA CRUZ, ROSALIA CRISTINA GOMES DA CUNHA, IVONE RANGEL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para indeferir o ingresso da Caixa Econômica Federal na lide e manter a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito
.

Todos os embargantes apontam omissão no aresto a respeito da Lei nº 13.000/14, que dispõe sobre o interesse da CEF nas demandas relacionadas à apólice pública do Seguro Habitacional do SFH.

Pedem o prequestionamento
dos arts. 1º, 1º-A e 2º da Lei n.º 12.409/11 (acrescentado pela Lei n.º 13.000/14), e do art. 109, I da Constituição Federal.

Intimados, os embargados se manifestaram no Id n. 45726462.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015513-47.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

EMBARGADO: VALCIRIA FERREIRA DA SILVA, ANEWTA CRISTINA QUINTEIRO LEQUE, ANTONIO XAVIER DA SILVA, NEIDA MARLI PIRES FAGUNDES, PEDRO PEREIRA DA SILVA, ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, RONICIO RIBEIRO DIAS, CELIO DAVID SILVEIRA BORGES, ANTONIO FERREIRA DE ALENCAR, VITOR APARECIDO DOS SANTOS SOUZA, SUELY MONTEIRO DE SOUZA, EZEQUIEL LEITE FOGACA, CELITA MARTINS DA CRUZ, ROSALIA CRISTINA GOMES DA CUNHA, IVONE RANGEL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Todos os embargantes apontam omissão no aresto a respeito da Lei nº 13.000/14, que dispõe sobre o interesse da CEF nas demandas relacionadas à apólice pública do Seguro Habitacional do SFH.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

A questão em referência foi satisfatoriamente tratada pela Câmara, nestes termos:

“
O STJ já consignou em Recurso repetitivo que, nos casos de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver seguradora e mutuário e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o julgamento.
Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO EM QUE SE CONTROVERTE A RESPEITO DO CONTRATO DE SEGURO ADJECTO A MUTUO HIPOTECÁRIO. LITISCONSÓRCIO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CEF E CAIXA SEGURADORA S/A. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 07.08.2008. APLICAÇÃO. 1. Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento. Precedentes. 2. Julgamento afetado à 2a. Seção com base no Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos). 3. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, não providos. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.091.363 - SC (2008/0217715-7) RELATOR MINISTRO CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, j. em 11/03/2009)

Além disso, não foi demonstrado comprometimento do FCVS (criado pela Resolução nº 25, de 16 de junho de 1967, do Conselho de Administração do extinto Banco Nacional da Habitação (BNH), com o objetivo de garantir a quitação dos saldos remanescentes de financiamentos imobiliários concedidos aos mutuários finais do Sistema Financeiro de Habitação) com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice (FESA).

Inclusive, consoante entendimento do STJ, a admissão da Caixa como assistente simples (art. 119 do CPC/15) nas ações que tratam de seguros de mútuo habitacional, na esfera do Sistema Financeiro Habitacional (SFH), está condicionada aos seguintes requisitos:

a) que o contrato tenha sido celebrado no período de 02.12.1988 a 29.12.2009;

b) o instrumento deve estar vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) (apólices públicas, ramo 66);

c) a instituição financeira deve provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração da existência de apólice pública e do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice (FESA).

Nesta lide, não há interesse da CEF, pois os financiamentos contratados pelos autores são anteriores a 02/12/1988 e o comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA, não foi evidenciado.”

Os embargantes pedem também o prequestionamento dos arts. 1º, 1º-A e 2º da Lei n.º 12.409/11 (acrescentado pela Lei n.º 13.000/14), e do art. 109, I, da Constituição Federal. No entanto, esta via
não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
a todos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020